Tribunal: TJSP
Processo: 0001687-60.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000366971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001687-60.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são apelantes ARTUR FELLIPE SILVA e FABIO CUNHA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de reduzir a pena
pecuniária dos réus Artur e Fábio para, respectivamente, 15 (quinze) dias-multa,
no piso legal e 19 (dezenove) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r.
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001687-60.2017.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
2/7
Apelação c/Revisão no 0001687-60.2017.8.26.0537
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo -
SP
Apelantes: Artur Fellipe Silva e Fábio Cunha dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Edegar de Sousa Castro
Voto no 13.087
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS - Autoria e
materialidade dos delitos comprovadas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Penas privativas de liberdade fixadas com
critério e corretamente - Penas de multa, no entanto, reduzidas -
Necessidade - Regime prisional fechado devido - Recursos
parcialmente providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da r. sentença de fls.
325/353, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
os réus Artur Fellipe Silva e Fábio Cunha dos Santos como incursos nas
penas do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput,
ambos do Código Penal, a cumprirem, em regime inicial fechado,
respectivamente, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso legal; e 08 (oito) anos,
08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais o pagamento de 34 (trinta
e quatro) dias-multa, no piso legal.

Inconformados, os réus apelam buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 412/416).
Os recursos foram recebidos (fls. 380) e regularmente
contrariados (fls. 422/425).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 448/454).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001687-60.2017.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
3/7
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
Ficou demonstrado nos autos que os réus Artur Fellipe Silva
e Fábio Cunha dos Santos, no dia 14 de agosto de 2017, no Bairro Ferrazópolis,
na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustados,
mediante grave ameaça, subtraíram, para si, uma bolsa - contendo cartões
bancários, documentos pessoais e um telefone celular -, de propriedade da vítima
W.L.P.
É dos autos, ainda, que, no dia 14 de agosto de 2017, na
Avenida Marechal Deodoro, no Centro, na cidade e Comarca de São Bernardo do
Campo/SP, os acusados Artur Fellipe Silva e Fábio Cunha dos Santos,
previamente ajustados, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, um telefone
celular -, de propriedade da outra vítima A.C.F.G.
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 16/20, apreensão descrita a fls. 23/24, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, os réus nada esclareceram sobre os fatos (fls.
13 e 14).
Em juízo, asseveram que, no dia dos fatos, estavam em uma
motocicleta (conduzida por Fábio), quando observaram a primeira vítima, que
ocupava uma outra moto e segurava um telefone celular. Diante disso, Artur
puxou o bem da mão da ofendida, que se desequilibrou e caiu ao chão. Pouco
tempo depois, avistaram a segunda vítima, que se encontrava parada em um
semáforo. Artur disse que, sem anunciar o assalto ou mesmo simular que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001687-60.2017.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
4/7
encontrava armado, pegou a bolsa dessa outra ofendida. Posteriormente,
contudo, ambos foram abordados pela polícia (cf. mídia digital que acompanha os
autos).
Ora, a confissão judicial, ainda que parcial, como no caso, é
elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por
circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao
encontro das outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão,
pois ninguém iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse
cometido.
De qualquer forma, a vítima A.C.F.G. contou que conduzia
sua motocicleta naquele dia, ocasião em que sentiu um impacto causado por
outra moto, onde se encontravam dois indivíduos. Diante disso, caiu ao solo e,
em seguida, o acusado Artur (reconhecido por ela nas duas fases da persecução
criminal), simulando o porte de arma, desembarcou da garupa, anunciou o
assalto e subtraiu seu telefone celular (cf. mídia digital que acompanha os autos).
No mesmo sentido foram as declarações da outra vítima
W.L.P., que foi abordada pelo passageiro da motocicleta, no momento em que
parou em um semáforo, destacando, ainda, que ele fez menção de estar armado
antes de subtrair sua bolsa (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Não bastasse isso, os policiais Rafael de Farias e Eder
Munhoz narraram que, após receberem a notícia de que dois indivíduos de
motocicleta realizavam roubos pela região, empreenderam diligências e lograram
localizar os apelantes, que de fato estavam em poder dos bens subtraídos das
duas vítimas (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira inequívoca, que os réus efetivamente praticaram os crimes que lhes
foram irrogados na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001687-60.2017.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
5/7
fragilidade do conjunto probatório, como aduzido pela defesa.
Nem se alegue, de outra parte, que as declarações das
vítimas e os depoimentos dos policiais são suspeitos ou indignos de credibilidade,
visto que eles sequer conheciam os apelantes e, portanto, não teriam motivos
para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra eles, que também sequer
aduziram alguma coisa que pudesse infirmar suas palavras, como visto acima.
No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
dos recorrentes como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na
forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal,
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
A básica para o réu Artur foi estabelecida no mínimo legal;
tendo sido compensada, já na segunda fase, a agravante da reincidência com a
atenuante da sua confissão espontânea, considerada na origem (cf. certidão de
fls. 288, mídia digital que acompanha os autos, além dos artigos 61, inciso I, e 65,
inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal); e depois aumentada, na derradeira
fase do cálculo, na fração mínima de 1/3 (um terço), pela majorante do concurso
de pessoas.
Já o corréu Fábio possui quatro reincidências (cf. certidões
de fls. 231, 257, 270 e 273), sendo que uma delas foi considerada como
circunstância judicial desfavorável, de forma que conservo o aumento da sua
pena-base em 1/6 (um sexto). Na etapa intermediária, ponderando as outras três
reincidências desse corréu (cf. certidões acima mencionadas, além do artigo 61,
inciso I, do Código Penal), uma delas foi corretamente compensada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001687-60.2017.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
6/7
atenuante da confissão espontânea, considerada na origem (cf. mídia digital que
acompanha os autos e artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), sendo
que, pelas demais, aplicou-se o aumento de mais 1/5 (um quinto); e, em seguida,
na derradeira fase do cálculo, a reprimenda foi elevada na fração mínima de 1/3
(um terço), pela majorante do concurso de pessoas, que se mostra correto.
Aplicando-se, por fim, a regra da continuidade delitiva entre
os crimes (cf. artigo 71, caput, do Código Penal), e levando-se em conta a
comprovação de dois delitos da mesma espécie, conservo o aumento da pena de
um deles na fração mínima de 1/6 (um sexto), proporcional ao número de ilícitos,
resultando na pena final dos réus Artur e Fábio, respectivamente, em 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento 15
(quinze) dias-multa, no piso legal; e 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa, no piso legal - e não 26 (vinte e seis) e 34 (trinta e quatro) dias-multa,
como estabelecido na origem -, observando-se que, em relação à pena
pecuniária, entendo que aqui não se aplica a regra do artigo 72 do Código Penal,
reservada só para os casos de concurso formal e material, a despeito da
compreensão diversa do Magistrado de origem, na medida em que, sendo o
crime continuado uma unidade delitiva, a unificação deve abranger também a
pena de multa - e não só a pena corporal.
O regime inicial fechado, no caso, deve ser preservado,
tendo em vista a comprovada reincidência dos acusados, a denotar maior
periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de forma a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal);
tanto que a defesa sequer pediu a sua mitigação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de reduzir a pena pecuniária dos réus Artur e Fábio para, respectivamente, 15
(quinze) dias-multa, no piso legal e 19 (dezenove) dias-multa, no piso legal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001687-60.2017.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
7/7
preservada, no mais, a r. sentença recorrida.

NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator